Tribunal: TJMT
Processo: 0002182-16.2015.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002182-16.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TIAGO CABRAL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISRAEL PEREIRA RODRIGUES (APELANTE), ADNALVA DO CARMO AUGUSTO - CPF: 057.346.529-03 (VÍTIMA), POLLYANA MENDONCA COSTA LIMA BUZANELLO - CPF: 004.799.521-16 (VÍTIMA), EMANUELY DE LIMA (VÍTIMA), EMILY DE LIMA - CPF: 060.602.591-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISRAEL PEREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTO DE INFORMANTE E DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

É inviável se falar na aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, impondo-se a manutenção da sentença condenatória, se devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, mormente quando as palavras da vítima sobre a empreitada criminosa sob investigação, for corroborada pela declaração de sua irmã, testemunha presencial do crime que afirma com convicção ter reconhecido na fase extrajudicial o réu pelas características físicas, e os depoimentos dos policiais que participaram da investigação criminal desde o recebimento da notícia crime, até a prisão do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Tiago Cabral
, contra a r. sentença pela qual foi condenado à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, como autor do crime de Roubo capitulado no
art. 157 do Código Penal
(ID. 111369986 - Pág. 138).

Em suas razões recursais, almeja a
absolvição
pela ausência de prova de autoria delitiva em relação ao crime perpetrado contra a vítima
Emanuely de Lima
(ID. 111369986 - Pág. 177)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (ID. 111369986 - pág. 187);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 114028973):

“
Apelação Criminal:
Roubo. Art. 157,
caput
, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. – Pretendida absolvição do apelante
Tiago
do crime de Roubo, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.
– Inadmissibilidade
–
Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo imputado ao apelante
Tiago
, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. –
Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
26 de janeiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022